Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 272, § 8o, CPC. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRANSALADO DA DECISÃO PARA OS AUTOS PRINCIPAIS IGUALMENTE NÃO PUBLICADO. MEDIDA INSUFICIENTE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em preclusão inviabilizadora do conhecimento do agravo de instrumento, quando, a despeito da previsão contida no art. 272, § 8, CPC (“a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”), o juízo de origem, provocado pela parte ex-adversa, tenha se manifestado em sentido contrário aos interesses da agravante. Nesse cenário, é plenamente possível que o vício de intimação seja impugnado, de maneira inédita, em sede recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A ausência de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, quando não demonstrado cabalmente que a parte tomou pleno conhecimento do conteúdo da decisão que determina sua intimação para, caso queira, se manifestar sobre os embargos à execução, viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. O translado da decisão não publicada no DJe para os autos principais – também carente de publicação – não supre o vício de intimação deflagrador da nulidade da decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.